Tribunal: STF
Processo: ARE 1275352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 24):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES ESTADUAIS MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82)- Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário, pois cuida de mandado de segurança coletivo, cuja legitimidade advém do art. 5º, inciso LXX, alínea b, da CF - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação – Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Direito de receber as diferenças dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais dos servidores (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido procedente – Sentença mantida no mérito. A inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal estava vinculado no art. 100, § 12 da CF, incluído pela EC 62/09 Na parte que se refere a juros e correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório não houve pronunciamento expresso da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade Lei nº 11.960/09 que continua em vigor, nesta parte. Recurso de apelação e reexame necessário providos em parte.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 3-8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “imprescindível que SEJA DEFINIDO NA AÇÃO PRINCIPAL o rol de autorização individual expressa dos associados que pretendam se beneficiar da demanda coletiva, para que se dê a legitimidade da associação e crave os parâmetros subjetivos dos efeitos do julgado, o que ainda não foi feito, e portanto, não há como se verificar se a recorrida teria ou não legitimidade para ingressar com a presente execução individual.” (eDOC 5, p. 2).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso – no que tange à desnecessidade de autorização expressa dos associados em Mandado de Segurança Coletivo – por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF e do Tema 810 da sistemática da repercussão geral no que diz respeito aos juros moratórios (eDOC 7, p. 15-19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 26-28):
    “Inicialmente observo que o Recurso Extraordinário nº 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
    Ocorre que a demanda em tela não trata de ação ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém do art. 5º, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
    (...)
    Cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então impetrante no momento da impetração.
    A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988.
    Isto porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5º, há verdadeira substituição processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Por fim, ressalte-se que, para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente